Tribunal: TJSP
Processo: 2126943-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que indeferiu o ingresso do agravante em ação direta de inconstitucionalidade na condição de "amicus curiae". Decisão que é irrecorrível, conforme disposição expressa do artigo 7o, § 2o, da Lei no 9.868/1999. Precedentes. Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000788510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível
no 2126943-33.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante SEHAL - SINDICATO DAS EMPRESAS DE HOSPEDAGEM E
ALIMENTAÇÃO DA GRANDE ABC, é agravado PROCURADOR GERAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DO AGRAVO
INTERNO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI,
CARLOS
BUENO,
FERRAZ
DE
ARRUDA,
ADEMIR
BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES
DE CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS E MOACIR PERES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 35.260
Agravo Interno no 2126943-33.2020.8.26.0000/50001
Agravante: Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC
Agravado: Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que
indeferiu o ingresso do agravante em ação direta de
inconstitucionalidade na condição de “amicus curiae”. Decisão
que é irrecorrível, conforme disposição expressa do artigo 7o, §
2o, da Lei no 9.868/1999. Precedentes. Agravo não conhecido.
O SINDICATO DAS EMPRESAS DE HOSPEDAGEM E
ALIMENTAÇÃO DO GRANDE ABC interpôs o presente Agravo Interno contra
decisão que indeferiu seu ingresso nos autos da ação direta de inconstitucionalidade no
2126943-33.2020.8.26.0000, na qualidade de amicus curiae. Alega que tem atuação
expressiva na defesa do setor, e que no atual momento sua maior luta é para impedir a
falência generalizada de todos os restaurantes, pizzarias e bares de sua base territorial.
Diz que na condição de profundo conhecedor da categoria possui condições técnicas
para fornecer informações relevantes ao desfecho da ação, daí porque insiste na sua
admissão nos autos na condição de amicus curiae.
É o relatório.
A admissão do amicus curiae1, longe de constituir direito
subjetivo do interessado constitui providência que fica a critério do relator2,
considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes3,
conforme dispõe o § 2o do artigo 7o da Lei n. 9.868/1999).
Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal,
reconhecendo que “a atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa,
pelo que inexiste direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. O relator, no
exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios
legais e jurisprudenciais e, ainda, a conveniência da intervenção para a instrução do feito”
Ou seja, “a acolhida ou não do requerimento de intervenção é uma forma de exercício dos
poderes do Relator e, como tal, consiste em uma discricionariedade desse último, que, pautado
pelos critérios legais e jurisprudenciais, observará ainda a capacidade de contribuição do
interessado e a conveniência de sua atuação” (RE no 817.338-AgR-segundo, Rel. Min.
Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 01/08/2018).
São
feitas essas considerações apenas a título de
1 “O amicus curiae não é parte, de forma que não deve ser admitido em processos de controle concentrado de constitucionalidade para sustentar
argumentos meramente jurídicos” (STF, ADI 5.086-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18/05/2018).
2 “Não há direito subjetivo à figuração em feito na qualidade de amicus curiae, sendo o crivo do Relator caracterizado por um juízo não só de
pertinência e representatividade, mas também de oportunidade e utilidade processual” (RE 593.849-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22/09/2017).
3 O requisito da representatividade adequada exige do requerente, além da capacidade de representação de um conjunto de pessoas, a existência de uma
preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o debate (RE 808.202-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 09/06/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
esclarecimento, porque o presente agravo, na verdade, sequer pode ser conhecido.
É que a decisão do relator a respeito dessa questão é
irrecorrível, conforme disposição expressa do § 2o do artigo 7o da Lei 9.868/1999, que
se refere tanto àquela que admite o “amicus curiae”, como àquela que indefere a
intervenção (RE no 602.584/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, j.
17/10/2018), aliás, como tem decidido este C. Órgão Especial em casos semelhantes:
“Agravo Interno. Processual Civil. Ação direta de inconstitucionalidade.
Insurgência contra o indeferimento do pedido de ingresso no feito na
qualidade de amicus curiae. Inadmissibilidade. Irrecorribilidade da
decisão. Precedente do Colendo Supremo Tribunal Federal. Recurso não
conhecido” (Agravo Interno no 2090306-54.2018.8.26.0000/50000, Rel.
Des. Ricardo Anafe, j. 20/02/2019).
“Agravo Regimental. Ação direta de inconstitucionalidade. Pretensão de
reformar decisão que indeferiu o ingresso de entidade representativa de
classe como amicus curiae. Decisão que não comporta recurso, conforme
expressa dicção do art. 7o da Lei no 9.868/99, corroborada pelo atual
entendimento do STF. Hipótese de intervenção de terceiro que poderia
atuar como colaborador, mas não como parte, como inquestionavelmente
pretende o ora agravante. Inexistência, ademais, de direito subjetivo ao
ingresso na lide. Privilégio para situações em que o julgador entenda
necessária a coleta de informações para o julgamento, o que não ocorre
na hipótese. Precedentes. Recurso não conhecido” (Agravo Interno no
2134323-44.2019.8.26.0000/50000, Rel. Des. Antônio Celso Aguilar
Cortez, j. 04/09/2019).
“Agravo Interno. Ação direta de inconstitucionalidade. Insurgência contra
o indeferimento do pedido de ingresso no feito na qualidade de amicus
curiae.
Inadmissibilidade.
Irrecorribilidade
da
decisão.
Atual
entendimento adotado pelo E. STF. Figura que envolve o ingresso de um
terceiro que poderia atuar como colaborador e não como parte, não
existindo especificamente um direito e sim um privilégio para situações
em que o julgador entenda ser necessária a sua participação para coletar
mais informações à conclusão do pleito. Recurso não conhecido” (Agravo
Interno no 2245833-33.2017.8.26.0000, Rel. Des. Álvaro Passos, j.
14/11/2018).
“Agravo Regimental. Interposição contra decisão que indeferiu a
admissão do agravante como 'amicus curiae'. Irrecorribilidade (art. 7o, §
2o, da Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999). Decisão agravada,
ademais, que ficou apoiada em fundamentação adequada e suficiente para
justificar o posicionamento adotado. Agravo desprovido” (Agravo
Interno no 2053888-54.2017.8.26.0000, Rel. Des. Ferreira Rodrigues, j.
13/06/2018).
“Agravo
Regimental.
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade.
Inconformismo relacionado ao indeferimento do ingresso da Associação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
dos Membros do Ministério Público CONAMP na condição de amicus
curiae. Pleiteia a reforma do r. decisum. Inviável. Expressa vedação legal,
conforme artigo 7o da Lei no 9.868/99. Ausência de representatividade
adequada. Matéria trazida pelo agravante, cujo fundamento desvirtua o
objetivo primordial da intervenção de terceiros. Decisão mantida. Agravo
não provido” (Agravo Interno no 2166281-19.2017.8.26.0000, Rel. Des.
Péricles Piza, j. 06/06/2018).
“Agravo Regimental. Indeferimento do ingresso da agravante na
qualidade de amicus curiae. Ausência de elementos ou fato novo, nas
razões recursais, que justifiquem a modificação ou alteração do
entendimento proferido. Manutenção da decisão agravada. Recurso
improvido” (Agravo Interno no 2100850-72.2016.8.26.0000, Rel. Des.
Sérgio Rui, j. 08/02/2017).
Ante o exposto, não conheço do Agravo Interno.
FERREIRA RODRIGUES
Relator